Tribunal: TJPA
Processo: 0073571-56.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0073571-56.2013.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: REBECCA ROBERTA DO NASCIMENTO FURTADO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO FUNERAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DO IGEPREV. INSTRUÇÃO NORMATIVA N°
001/2008 DA AUTARQUIA. NETA SOB GUARDA DA EX-SEGURADA. QUALIDADE DE DEPENDENTE.
EMBORA A LEI ESTADUAL VIGENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO DA EX-SEGURADA TENHA EXCLUÍDO O MENOR SOB GUARDA DO ROL DOS DEPENDENTES LEGAIS DOS SEGURADOS, APLICA-SE AO CASO O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8069/90) POR SER ESPECÍFICA NA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA ADOLESCENTE. EFETIVIAÇÃO DO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO. AUXÍLIO FUNERAL DEVIDO.
LEI ESTADUAL 5.810/94, ART. 160, INCISO II, ALÍNEA “B”
. PRECEDENTES DESTA CORTE. REFORMA DA SENTENÇA SOMENTE PARA EXCLUIR HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS (TEMA 810/STF E 905/STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Preliminares de ilegitimidade passiva do IGEPREV e de litisconsórcio passivo necessário do Estado do Pará rejeitadas. A partir da Instrução Normativa n° 001/2008 da Autarquia resta evidente a sua responsabilidade pelo pagamento do benefício social de Auxílio Funeral concedido em razão do óbito dos servidores inativos.

II – Comprovada a dependência da autora/apelada, menor sob guarda da ex-segurada falecida, conforme documentos juntados aos autos, impõe-se o reconhecimento da sua condição de dependente, ainda que não esteja expressamente no rol previsto na Lei Complementar nº 039/02, vigente à época do óbito, vez que aplicável ao caso o ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/90).

III – Manutenção da sentença que reconheceu o direito da autora/apelada, neta sob guarda da servidora falecida, ao Auxílio Funeral previsto na Lei Estadual 5.810/94, Art. 160, inciso II, alínea “b”, que garante aos dependentes o pagamento de 2 (dois) meses da remuneração do servidor falecido. Precedentes do TJPA.

IV – Exclusão da condenação o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública. Súmula 421 do STJ.

V – Consectários legais fixados conforme tese firmada no RESP repetitivo nº 1.495.146 – MG (Tema 905/STJ) e RE 870947 (Tema 810/STF).

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da condenação o pagamento de honorários e fixar os consectários legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, somente para excluir da condenação o pagamento de honorários e fixar os consectários legais, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Des. José Mara Teixeira do Rosário

Belém, 17 de maio de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0073571-56.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR AUTÁRQUICO: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA)

APELADA: REBECCA ROBERTA DO NASCIMENTO FURTADO (DEFENSORA PÚBLICA: SUZI SOUZA DE OLIVEIRA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada movida por
REBECCA ROBERTA DO NASCIMENTO FURTADO,
julgou procedente o pedido da autora, determinando o pagamento do auxílio funeral postulado.

Na petição inicial, a autora relatou que em 30/11/2007 sua guarda judicial foi concedida para sua avó materna, Sra. Aida Maria Moraes do Nascimento, e, com o falecimento da sua avó em 11/12/2010, pleiteou e obteve pensão por morte por meio de decisão judicial até que completasse 21 anos.

Narrou que também foi requerido administrativamente o benefício de auxílio funeral, que não foi concedido com a justificativa da autora não se enquadrar na condição de dependente para fins previdenciários.

Dessa forma, afirmando que restou provada a guarda e a dependência econômica em relação à ex-segurada, postulou o pagamento do auxílio funeral.

Foi indeferido pelo juízo o pedido de tutela antecipada (Id. 1474292) e apresentada contestação pelo IGEPREV (Id. 1474293), além de réplica pela parte autora (Id. 1474295) e alegações finais do instituto previdenciário (Id. 1474297).

O
Parquet
de primeiro grau opinou pela procedência do pedido (Id. 1474299).

Após, sobreveio a decisão ora recorrida (Id. 1474300).

Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração pelo IGEPREV (Id. 1474301), tendo o juízo de origem negado provimento ao recurso (Id. 1474304).

Inconformado, o IGEPREV interpõe o presente recurso de apelação (Id. 1474305 e 1474306).

Preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva, defendendo que o auxílio se trata de parcela de natureza jurídica indenizatória, cabendo ao instituto a gestão de benefícios previdenciários, assim como sustenta a necessidade do Estado do Pará compor a lide como litisconsorte passivo necessário.

No mérito, alega que a autora somente está recebendo pensão por morte em sede precária, por força de decisão não transitada em julgado no processo n° 0008715-51.2011.8.14.0301, pois foi interposto recurso de apelação.

Argumenta a impossibilidade de pagamento do auxílio funeral, sustentando que, a partir do princípio do
tempus regit actum
e da Súmula 240 do STJ, considerando que a ex-segurada faleceu em 2010, deve ser aplicada a Lei Complementar n° 39/2002, alterada pela LC 44/2003, que deixou de considerar o “menor sob guarda” como dependente no regime previdenciário.

Reitera que a parcela possui caráter indenizatório e que o regime geral de previdência não contempla o auxílio funeral, que não pode ser tido como benefício de caráter previdenciário.

Acrescenta que, tendo em vista que o auxílio não está dentro das atribuições legalmente estabelecidas ao IGEPREV, o ente está vinculado à Lei de Responsabilidade Fiscal, não podendo arcar com despesa sem a respectiva fonte de receita, quais sejam as contribuições, sob pena de violar o princípio da legalidade.

Além disso, defende a responsabilidade exclusiva do Estado do Pará e a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador, devendo ser observado o princípio da separação dos poderes.

Por fim, pugna pela exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos da Súmula 421 do STJ.

Almeja a aplicação de juros de mora no importe de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1ª -F da Lei 9.494/97, a partir da citação, conforme Súmula 204 do STJ, vedado o acúmulo de juros sobre juros, assim como que a correção monetária incida somente a partir da condenação.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de desconstituir a decisão guerreada.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (Id. 1474307).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 1757802), que se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
“tão somente para alterar a r. sentença e excluir a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, eis que o pagamento implicaria na hipótese da súmula nº 421 do STJ, mantendo-se os demais termos da sentença”
(Id. 1834533).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

Belém, 29 de abril de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em analisar se assiste direito à autora, ora apelada, ao recebimento do auxílio funeral em razão da morte da sua avó materna, ex-segurada que possuía sua guarda.

Inicialmente, acerca da ilegitimidade passiva alegada pelo IGEPREV, afirmando que o auxílio é parcela de natureza indenizatória e não previdenciária, e arguindo também a necessidade de litisconsórcio passivo necessário do Estado do Pará, verifico que não assiste razão ao apelante.

A legitimidade do IGEPREV para o pagamento da parcela resta cristalina a partir da Instrução Normativa n° 001/2008 do Instituto que dispõe sobre o pagamento de Auxílio Funeral e de Vantagens Pecuniárias, consoante se observa:

“INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001, DE 30 DE JULHO DE 2008

Dispõe sobre o pagamento de Auxílio Funeral e de Vantagens Pecuniárias.

A DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, no uso da atribuição que lhe confere o art. 12, inciso XI, do Regimento Interno do IGEPREV, aprovado pelo Decreto n° 1.751, de 30 de Agosto de 2005, e tendo
em vista o disposto no art. 160, inciso II, alíneas “b” e “d”, da
Lei n° 5.810, de 24 de Janeiro de 1994, resolve:

Art. 1° O Auxílio Funeral, conforme instituído pelo art. 160, II, “b”, da Lei n° 5.810, de 24
de janeiro de 1994, corresponde a 02 (dois) meses de remuneração ou provento percebido pelo ex-segurado no mês da ocorrência do óbito
,
excluídas todas as parcelas transitórias.

Parágrafo único – São consideradas parcelas transitórias e não integram o cálculo do Auxílio Funeral:

(...)

Art. 2º O Auxílio Funeral será pago aos dependentes do ex-segurado ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento
.

Parágrafo único - Para fins do disposto no caput, são documentos obrigatórios para fins de concessão do auxílio funeral:

(...)

Art. 5° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir de 30 de julho de 2008.”

Ademais, conforme destacado pelo parecer ministerial, consta no site do IGEPREV a informação de que:

“
O Auxílio Funeral é um benefício criado com a finalidade de ressarcir o interessado ou dependente do ex-servidor(a) que realizou as despesas com o sepultamento do aposentado(a) falecido(a).

Foi instituído pelo art. 160, II, "b", da Lei nº 5.810, de 24/01/1994, correspondendo a dois meses de proventos percebidos pelo ex-segurado no mês da ocorrência do óbito, excluídas todas as parcelas transitórias. Poderá ser requerido no prazo máximo de 02 anos a contar do óbito do servidor.

O IGEPREV é o órgão gestor responsável pelo benefício social de Auxílio Funeral concedido em razão do óbito dos servidores inativos do Estado do Pará (excluindo os da polícia militar que possuem o CESO).
Aos servidores ativos o benefício é pago pelo órgão de origem.

O presente benefício social deve ser requerido na Central de Atendimento do IGEPREV, diante de requerimento e juntada da documentação necessária.”
[1]

Dessa forma, a partir da Instrução Normativa destacada e do reconhecimento pelo IGEPREV da sua responsabilidade pelo pagamento do benefício social de Auxílio Funeral concedido em razão do óbito dos servidores inativos, não há que se falar em ilegitimidade passiva e não se faz necessária a inclusão do Estado do Pará para compor a lide.

Ressalta-se que a servidora, Sra. Aida Maria Moraes do Nascimento, já se encontrava inativa quando faleceu, nos termos do documento de Id. 1474290 – pág. 28.

Assim sendo, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva do IGEPREV e arguição de litisconsorte passivo necessário do Estado do Pará.

No mérito, compulsando os autos, verifica-se que a apelada Rebecca Roberta do Nascimento Furtado, nascida em 26/06/1995, teve sua guarda definitiva deferida em favor de sua avó materna, Sra. Aida Maria Moraes do Nascimento, em 30/11/2007, quanto possuía 11 anos de idade, conforme documento de Id. 1474290 – pág. 16, tendo a ex-segurada falecido em 11/12/2010 (certidão de óbito de Id. 1474290 – pág. 15), quando a apelada possuía 14 anos de idade.

Em suma, o apelante argumenta a impossibilidade de pagamento do auxílio funeral em razão de que: se trata de verba de natureza indenizatória; a Lei Complementar n° 39/2002 não inclui o “menos sob guarda” como dependente para fins previdenciários; a decisão que reconheceu a guarda e a pensão por morte não transitou em julgado (Proc. N° 0008715-51.2011.8.14.0301); é necessário respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal; e é vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo em face do princípio da separação dos poderes.

De início, destaca-se que, no bojo do Processo n° 0008715-51.2011.8.14.0301 mencionado, a sentença concessiva de pensão por morte da autora/apelada em razão do falecimento da avó foi mantida em sede de apelação, com Acórdão de relatoria da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha que transitou em julgado em 14/08/2020, restando consignada a condição da autora como dependente previdenciária da sua falecida avó.

Por outro lado, é imperioso mencionar que, por mais que a norma estadual aplicável ao caso em tela não tenha mais a previsão do menor sob guarda como segurado, deve prevalecer a norma do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a proteção constitucional ao menor, conforme o entendimento consolidado no julgamento do RESP n. 1411258/RS (Tema 732/STJ).

Assim, tornando-se silente a Lei Previdenciária Estadual ao tratar de menor sob guarda e diante de norma específica que que lhe estende a condição de dependente, qual seja, o artigo 33, §3º do ECA (Lei nº 8069/90), ante o reconhecimento da eficácia protetiva desta Lei especial, que, ressalte-se, apresenta-se em perfeita consonância com os preceitos constitucionais.

Sobre o auxílio funeral, a Lei Estadual 5.810/94, que dispõe sobre o RJU dos servidores públicos do Pará, em seu art. 160, inciso II, alínea “b”, destaca:

Art. 160. Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

II - Ao cônjuge, companheiro
ou dependentes
:

b) auxílio-funeral,
correspondente a 2 (dois) meses de remuneração ou provento, aos dependentes ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento
;

Além disso, conforme já elencado acima, o IGEPREV adotou em sua Instrução Normativa n° 002/2008 especificações para o reconhecimento e concessão do benefício, instituindo que:

“Art. 2º O Auxílio Funeral será pago aos dependentes do ex-segurado ou, na ausência destes, a quem realizar as despesas do sepultamento
.

Parágrafo único - Para fins do disposto no caput, são documentos obrigatórios para fins de concessão do auxílio funeral:

(...)

II –
Do requerente, quando se tratar de cônjuge, companheiro(a) ou
dependente do ex-segurado:

a – documento de Identidade;

b – cadastro de pessoas físicas (CPF);

c – comprovante de residência;

d – certidão de casamento, se cônjuge;

e – declaração de convivência e prova de coabitação, se companheiro(a) do ex-segurado;

f – certidão de nascimento do dependente do ex-servidor, se filho menor, que se fará representado ou assistido por representante legal, devidamente habilitado;

g – documento emitido por junta médica do Estado, que comprove a incapacidade do filho maior de idade para realizar atividades laborais.

III – Do requerente, quando se tratar de terceiro interessado ou sucessor civil:

a – documento de Identidade;

b – cadastro de pessoas físicas (CPF);

c – comprovante de residência;

d – comprovação do pagamento das despesas com o sepultamento do ex-segurado (nota fiscal de serviço emitida pela funerária no nome do requerente e recibo emitido em nome do requerente, no qual será necessário o reconhecimento em cartório da assinatura do emitente do recibo).”

Denota-se a partir do teor normativo colacionado, portanto, que é devido o pagamento do auxílio funeral postulado aos dependentes do ex-segurado e, no caso dos autos, restou devidamente comprovada a condição da apelada de dependente da sua avó, que inclusive possuía sua guarda, tendo o auxílio sido indevidamente negado sob o fundamento da neta não ser dependente da servidora falecida.

A propósito, esta Corte de Justiça já se manifestou sobre a concessão do auxílio funeral pelo IGEPREV para neto dependente de servidor falecido, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO FUNERAL. NETO TUTELADO LEGALMENTE PELA SERVIDORA FALECIDA. QUALIDADE DE DEPENDENTE. LEI ESTADUAL 5.810/94, ART. 160, II, “B”.
GARANTIA DE 2 (DOIS) MESES DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FALECIDO. SEM PREVISÃO DE OUTROS REQUISITOS.
INSTRUÇÃO NORMATIVA DO IGEPREV QUE AO TRATAR DO AUXÍLIO FUNERAL NÃO EXIGE DOS DEPENDENTES COMPROVAÇÃO DE GASTOS APENAS A FIGURA DE TERCEIROS
. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS EM CASOS ANÁLOGOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL PELO DEPENDENTE INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE GASTOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Apelante, neto da servidora falecida, que na qualidade de dependente requer auxílio-funeral disposto na Lei Estadual 5.810/94, Art. 160, inciso II, alínea “b”, que garante aos dependentes o pagamento de 2 (dois) meses da remuneração do servidor falecido
.

2. Legislação que não traz em seu bojo outro requisito atinente a comprovação de gasto aos dependentes para concessão da verba em questão.

3. Instrução Normativa da Autarquia previdenciária que ao tratar sobre o tema, estipulando requisitos para concessão, não exige da figura do dependente a comprovação de gastos funerários. Exigência disposta na Instrução que se faz a terceiro e sucessor.

4. Entendimento exarado por Tribunais Pátrios em casos análogos.

5. Direito reconhecido ao apelante para receber auxílio funeral, consistente em 2 (dois) meses de remuneração de sua avó, servidora falecida do Estado do Pará.

6. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação. Isenção de custas. Fixação de juros e de correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ.

7. Apelação Conhecida e Provida. Sentença reformada.

8. À unanimidade.

(3706474, 3706474, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-29)

Outrossim, já se pronunciou este Tribunal sobre a verba discutida:

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIFERENÇAS DE AUXÍLIO FUNERAL. PREVISÃO LEGAL. ART. 160, II ALÍNEA B DA LEI N. 5.810/97 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 00429966520138140301 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/09/2016, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 28/09/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA CÔNJUGE MEMBRO DA POLÍCIA CIVIL FALECIDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPPREV REJEITADA, À UNANIMIDADE PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DO PECÚLIO AFASTADA, À UNANIMIDADE COM RELAÇÃO AO PECÚLIO, DENEGADA A SEGURANÇA FACE À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE REFERIDA CONTRIBUIÇÃO - EM RELAÇÃO AO SEGURO POR MORTE, DENEGADA A SEGURANÇA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL NO QUE CONCERNE O RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE
,
A LEGISLAÇÃO PERTINENTE É CRISTALINA EM RECONHECER O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE EM RECEBER SUPRAMENCIONADA PENSÃO COM RELAÇÃO AO AUXÍLIO FUNERAL, A SUPLICANTE FAZ JUS AO PAGAMENTO DE CITADO AUXÍLIO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 160, II, b, DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
.
CONCEDIDA PARCIALMENTE A SEGURANÇA, À UNANIMIDADE. (2010.02597548-11, 87.324, Rel. MARIA DO CARMO ARAUJO E SILVA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2010-04-13, publicado em 2010-05-11)

Dessa forma, não há razões para alterar a diretiva fixada pelo juízo sentenciante quanto ao auxílio funeral deferido.

Em relação ao pedido do apelante de exclusão da condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, verifico que assiste razão ao IGEPREV neste ponto, vez que dispõe a Súmula 421 do STJ:
“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
qual seja a Fazenda Pública Estadual
.

Conforme esclarecido pelo parecer ministerial,
“
considerando que o IGEPREV e a Defensoria Pública compõem a mesma Fazenda Pública”
, assiste razão ao apelante quanto à impossibilidade de fixação de honorários, pois seriam revertidos ao mesmo ente federativo.

No mesmo sentido, é o seguinte julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III -
A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.” (STJ, AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 15/12/2017)

Desse modo, deve ser excluída da condenação o pagamento de honorários advocatícios, em observância à Súmula 421/STJ.

Por fim, o apelante almeja a aplicação de juros de mora no importe de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1ª -F da Lei 9.494/97, a partir da citação, conforme Súmula 204 do STJ, vedado o acúmulo de juros sobre juros, assim como que a correção monetária incida somente a partir da condenação.

O juízo
a quo
foi omisso no que tange aos juros e atualização monetária, não tendo se pronunciado sobre no
decisum.

O C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870/947SE) pela sistemática da repercussão geral fixou a tese de que. quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, que no caso em tela deve incidir a partir da citação.

Contudo, quanto à correção monetária, conforme tese proferida no aludido julgado, deve se dar pelo IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Nessa mesma direção, o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905).

Diante de todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso, somente para excluir da condenação o pagamento de honorários e fixar
juros de mora a contar a partir da citação, com base no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, bem como para fixar a correção monetária a partir da data da sentença pelo IPCA-E,
conforme o julgamento do Tema 810 pelo C. STF
,
mantendo a decisão recorrida em seus demais termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

[1]

http://www.igeprev.pa.gov.br/content/aux%C3%ADlio-funeral

Belém, 18/05/2021